Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Processo : 0701484-37.2022.8.07.9000 DESPACHO Quanto à gratuidade de justiça, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O pedido de gratuidade de justiça veio desacompanhado de qualquer documento para evidenciar a hipossuficiência financeira, o que se faz mediante a juntada do balanço patrimonial e/ou da demonstração do resultado do último exercício da pessoa jurídica, bem assim de outros documentos que possam comprovar a alegada situação precária. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, todos do CPC, à agravante para recolher o preparo ou comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator